Tribunal: STJ
Processo: 5072992-64.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2106463 - RJ(2023/0394827-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA FERNANDES
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA DA SILVA
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA GUEDES ALVES
ADVOGADOS
: JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 5faf2c02-e2d6-4772-a66d-b1cdb17fca40

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2106463 - RJ (2023/0394827-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA FERNANDES
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA DA SILVA
AGRAVANTE
: SANDRA REGINA GUEDES ALVES
ADVOGADOS
: JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por SANDRA REGINA
FERNANDES e OUTRAS ao acórdão proferido por esta Segunda Turma, assim
ementado (e-STJ, fl. 2.597):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA, DE FORMA
ESPECÍFICA, FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Não se conhece do agravo interno quando este deixa de atacar,
especificamente, fundamento da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.

Em suas razões (e-STJ, fls. 2.610-2.617), as embargantes sustentam que o
acórdão recorrido incorreu em omissão sobre os seguintes pontos: (i) ausência de
enfrentamento dos requisitos legais da compensação (arts. 368 e 369 do Código Civil);
Documento eletrônico VDA54029710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:25
Código de Controle do Documento: c953e66b-d036-4c9d-b484-e6eb3f9c08a4

(ii) indevida aplicação da
aduzindo que a insurgência recursal versa sobre
Súmula 7/STJ,
matéria de direito; e (iii) necessidade de afastamento da
afirmando que
Súmula 182/STJ,
os fundamentos da decisão agravada foram impugnados no agravo interno.
Pleiteiam, assim, o acolhimento dos aclaratórios.
Não foi apresentada impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 2.626).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do
do
têm
art. 1.022
CPC/2015,
cabimento somente quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado embargado, situações não observadas na espécie.
O acórdão proferido por este colegiado decidiu a controvérsia com base em
fundamentação sólida, sem omissões ou contradições. Na verdade, apenas se resolveu
a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos
das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de
fato ocorre nos autos.
Nessa linha:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
do Código de Processo
art. 1.022,
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos
infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.2. A contradição que
autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela
entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão
do julgado não dá ensejo à contradição prevista no
I, do
art. 1.022,
CPC/2015.
3. Não merece acolhimento a alegação de suposta omissão, nos termos do
§1o, VI, do CPC, por ausência de demonstração de superação ou de
art. 489,
distinção de um único julgado da 1a Turma deste STJ, pois, isoladamente, este
não possui a natureza jurídica de "súmula, jurisprudência ou precedente."
4. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado ou
ao rejulgamento da causa.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54029710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:25
Código de Controle do Documento: c953e66b-d036-4c9d-b484-e6eb3f9c08a4

(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Afrânio
REsp n. 2.026.489/PR,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
ART. 1.022
IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão
recorrida.
2. O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, os pontos
controvertidos, especialmente ao consignar que a parte embargante não
impugnou, de forma concreta e específica, a incidência da
no
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os
argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as
razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão
embargado.
4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para
modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar
mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade de
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, em caso de reiteração
art. 1.026,
manifestamente protelatória.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.650.290/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.
No acórdão embargado, foi ressaltado que as ora embargantes não cuidaram
de impugnar, de forma especificada, o fundamento adotado na decisão combatida no
sentido de que não seria ilegal a compensação de valores devido a servidor público em
execução com aqueles já pagos na via administrativa.
Foi esclarecido, ainda, que competia à parte agravante demonstrar que o
entendimento adotado pelo acórdão proferido na origem, encontrava-se em
descompasso com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, colacionando, para
tanto, precedentes jurisprudenciais – preferencialmente mais atuais – em sentido
favorável à tese recursal, ou indicando que os precedentes invocados na decisão
atacada não se aplicariam ao caso, o que não ocorreu.
Consignou-se, em seguida, que o pedido genérico de valoração das provas
(ou de simples afastamento da
, constitui defeito grave de
Súmula n. 7/STJ)
fundamentação recursal, que leva ao não conhecimento da matéria arguida.
Documento eletrônico VDA54029710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:25
Código de Controle do Documento: c953e66b-d036-4c9d-b484-e6eb3f9c08a4

A título de reforço argumentativo, foi assentado também que subsistiria íntegra
a decisão embargada por seus próprios fundamentos consoante a jurisprudência desta
Casa.
Constata-se, por consequência, que o acórdão embargado solucionou a
questão de forma satisfatória, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou
omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um
diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional, pretendendo a parte, na verdade,
a rediscussão do julgado, o que não autoriza a oposição dos embargos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54029710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:25
Código de Controle do Documento: c953e66b-d036-4c9d-b484-e6eb3f9c08a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.106.463 / RJ
Número Registro: 2023/0394827-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50729926420214025101
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANDRA REGINA FERNANDES
RECORRENTE : SANDRA REGINA DA SILVA
RECORRENTE : SANDRA REGINA GUEDES ALVES
ADVOGADOS
: JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRA REGINA FERNANDES
AGRAVANTE : SANDRA REGINA DA SILVA
AGRAVANTE : SANDRA REGINA GUEDES ALVES
ADVOGADOS : JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR - DF021616
Documento eletrônico VDA54471173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:08
Código de Controle do Documento: 798f458d-e6f1-402a-8258-a4d6e973680b

RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RUBEN ANTONIO MACHADO VIEIRA MARIZ - DF028389
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:08
Código de Controle do Documento: 798f458d-e6f1-402a-8258-a4d6e973680b